Tribunal: STF
Processo: RE 873022
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.